Tribunal: STF
Processo: Rcl 73081
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000921-95.2020.5.05.0000, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido no julgamento da ADI 3.395.



    Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor sob regime celetista, admitido no serviço público em época anterior à promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento da Lei n. 8.112/91, conforme previsão do art. 243 do referido diploma normativo.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Argumenta, ainda, afastada a aplicação da art. 243, da Lei n. 8.112/90, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede seja cassada a decisão reclamada e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça trabalhista, conforme ementa de julgamento que segue transcrita:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. ART. 966, V, DO CPC DE 2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 7°, XXIX, 37, II, E 39, BEM COMO AOS ARTS. 19, I, E 24 DO ADCT, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AOS ARTS. 1º E 243 DA LEI 8.112/1990 E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA 382 DO TST E À SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. EMPREGADO ADMITIDO MENOS DE CINCO ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. LEI FEDERAL QUE ESTABELECE REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGADO NÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DESCONSTITUTIVO. 1. Cuida-se de ação rescisória, calcada no art. 966, V, do CPC de 2015, em que se busca a rescisão de sentença mediante a qual o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ilhéus reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, diante da invalidade da transmudação de regime por ausência de prestação de concurso público, e condenou o IBAMA ao pagamento de FGTS. 2. O TRT julgou improcedente o pleito desconstitutivo ao fundamento de que não é válida a transmudação automática de regime de servidor que não goza da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, diante do óbice do art. 37, II, da Constituição Federal. 3. Em 18/9/2017, foi publicado acórdão em que o Tribunal Pleno do TST, ao julgar o ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, entendeu que, caso o servidor público fosse estável, nos termos do art. 19 do ADCT, seria válida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário, sendo vedada, todavia, a investidura em cargo de provimento efetivo. 4. In casu, o Réu foi admitido em 2/7/1984, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5/10/1988), sem concurso público e com vínculo de emprego celetista, passando a se submeter ao regime jurídico único estatutário em 12/12/1990, em decorrência da edição da Lei 8.112/1990. Com isso, o IBAMA deixou de recolher o FGTS do Réu, apesar de ele ainda estar com contrato ativo ao ajuizar a reclamação trabalhista. 5. Na sentença rescindenda, o órgão julgador considerou inválida referida transmudação. Logo, a decisão guarda consonância com o decidido pelo Tribunal Pleno desta Corte, observado o óbice do art. 37, II, da Constituição da Federal, porquanto o Réu não gozava da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, tendo sido contratado menos de cinco anos antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Consequentemente, independentemente da edição da lei federal que dispôs sobre a transmudação de regime jurídico, inexiste possibilidade de transformação automática do regime celetista em estatutário, conforme julgamento da ADI 1.150/RS pelo STF e da ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018 pelo TST. 6. Constatada a impossibilidade de transmudação automática de regime de servidor não estável (admitido menos de cinco anos da data da promulgação da Constituição Federal), é de concluir que não houve extinção do contrato de emprego em dezembro de 1990, pelo que inaplicável a Súmula 382 do TST e a prescrição bienal. Como o contrato de trabalho do Réu (reclamante) ainda estava ativo quando a reclamação trabalhista foi ajuizada, não se iniciou o prazo da prescrição bienal. Incólumes, portanto, os arts. 7°, XXIX, 37, II, e 39 da Constituição Federal, 19 e 24 do ADCT e 1° e 243 da Lei 8.112/1990, não havendo espaço para o corte rescisório embasado na violação manifesta desses dispositivos (art. 966, V, do CPC de 2015). Precedentes desta SBDI-2. Recurso ordinário conhecido e não provido.



    O Tribunal Superior do Trabalho considerou tratar-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que competiria à Justiça especializada o julgamento do processo originário. Acrescentou que, no caso, não houve alteração do regime jurídico celetista para estatutário, por não ser hipótese de servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.06.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906491 (Tema n. 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI n. 3.395 em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (ARE 906491 RG, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2015)



    Nesse contexto, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pelo ato reclamado, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395, amolda-se à tese fixada no Tema n. 853/RG.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente